Tribunal: STJ
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941040 - DF(2025/0183045-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
MARIANA RODRIGUES GUERRA - DF037215
AGRAVADO
: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO - DF018903
RODRIGO FARIA ALMEIDA - DF025576
IVAN MACHADO BARBOSA - DF020432
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
AGRAVADO
: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: REILOS MONTEIRO - DF022612
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
BENS DO ESPÓLIO. PENHORA. DIRETA. DÍVIDA DO
.
DE CUJUS
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
HASTAS PÚBLICAS. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BEM DE FAMÍLIA.
SÚMULA No 7/STJ.
OUTROS BENS IMÓVEIS. EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.
ESPÓLIO.
IMPEDIMENTO. ARREMATAÇÃO. ACABADA. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Admite-se, no feito executivo, a penhora direta de bens do espólio
quando a dívida é do próprio
, sendo facultada ao credor a
de cujus
habilitação do crédito no inventário. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de elementos suficientes a afastar a avaliação realizada pelo oficial de
justiça demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice
na Súmula no 7/STJ.
5. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com
base na
não é necessário que o imóvel seja o único de
Lei no 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA55318711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b86a1f6b-d166-4d67-aee0-6824e490a64a

propriedade do devedor, fazendo-se necessária a demonstração da
destinação do bem para fins de residência familiar. Tal garantia estende-se
ao espólio do devedor quando devidamente comprovada. Precedentes.
6. Na hipótese, a arrematação já foi concluída, considerando-se perfeita,
acabada e irretratável, devendo eventuais questões residuais ser
veiculadas pela via própria.
7. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil deve ser
art. 1.026,
afastada na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar
ou distorcer fatos, objetivando, com os embargos declaratórios opostos ao
acórdão recorrido, prequestionar teses para a interposição do recurso
especial. Incidência da Súmula no 98/STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b86a1f6b-d166-4d67-aee0-6824e490a64a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941040 - DF(2025/0183045-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
MARIANA RODRIGUES GUERRA - DF037215
AGRAVADO
: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO - DF018903
RODRIGO FARIA ALMEIDA - DF025576
IVAN MACHADO BARBOSA - DF020432
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
AGRAVADO
: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: REILOS MONTEIRO - DF022612
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
BENS DO ESPÓLIO. PENHORA. DIRETA. DÍVIDA DO
.
DE CUJUS
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
HASTAS PÚBLICAS. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BEM DE FAMÍLIA.
SÚMULA No 7/STJ.
OUTROS BENS IMÓVEIS. EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.
ESPÓLIO.
IMPEDIMENTO. ARREMATAÇÃO. ACABADA. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Admite-se, no feito executivo, a penhora direta de bens do espólio
quando a dívida é do próprio
, sendo facultada ao credor a
de cujus
habilitação do crédito no inventário. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de elementos suficientes a afastar a avaliação realizada pelo oficial de
justiça demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice
na Súmula no 7/STJ.
5. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com
base na
não é necessário que o imóvel seja o único de
Lei no 8.009/1990,
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

propriedade do devedor, fazendo-se necessária a demonstração da
destinação do bem para fins de residência familiar. Tal garantia estende-se
ao espólio do devedor quando devidamente comprovada. Precedentes.
6. Na hipótese, a arrematação já foi concluída, considerando-se perfeita,
acabada e irretratável, devendo eventuais questões residuais ser
veiculadas pela via própria.
7. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil deve ser
art. 1.026,
afastada na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar
ou distorcer fatos, objetivando, com os embargos declaratórios opostos ao
acórdão recorrido, prequestionar teses para a interposição do recurso
especial. Incidência da Súmula no 98/STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE MARIA TELMA RIBEIRO
MACHADO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PENHORA DE IMÓVEIS.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR.
BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE
JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA.
1. A possibilidade de habilitação de crédito no inventário não impede a
continuidade das execuções movidas contra o espólio, a critério do credor.
2. Em se tratando o devedor de um espólio que titulariza mais de um imóvel,
e ausente a comprovação de que o imóvel apontado se caracteriza como bem
de família, à luz da
mantém-se a penhora.
Lei no 8.009/90,
3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o
do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte
art. 154, inciso V,
que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação.
Logo, não comporta acolhimento a impugnação embasada exclusivamente
em avaliação particular.
4. Agravo de instrumento não provido” (e-STJ fl. 1.740).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.926/1.927
).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.846/1.870
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar sobre questões relevantes, afirmando a existência das seguintes omissões:
(i.1) incompetência do juízo da execução para praticar atos constritivos sobre bens do
espólio e às particularidades do caso — copropriedade dos imóveis com outro espólio,
existência de credores preferenciais e decisão do juízo sucessório de bloqueio das
matrículas para pagamento no inventário (e-STJ fls.
); (i.2)
1.853/1.855
impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel situado na SQN 409, Bloco C,
Apt. 107 (e-STJ fls.
); (i.3) aplicação do princípio da menor onerosidade do
1.856/1.857
devedor, diante da oferta de dois imóveis em substituição e da necessidade de
intimação dos credores (e-STJ fls.
); (i.4) necessidade de exame da
1.857/1.858
impugnação às avaliações dos imóveis, notadamente quanto ao não atendimento dos
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

requisitos legais — inclusive a descrição do estado de conservação —, à divergência de
valores e à necessidade de nova avaliação para evitar arrematação por preço vil;
(ii)
do Código de Processo Civil — pois seria possível a aplicação
art. 1.034
do direito à espécie pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento também na
e no
do Regimento Interno do STJ;
Súmula no 456/STF
art. 257
(iii)
do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil — porque a
art. 1.997
herança responde pelas dívidas do falecido, devendo os atos executivos observar a
disciplina do inventário, de modo que os credores do espólio devem requerer ao juízo
do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, com distribuição por
dependência;
(iv)
do Código de Processo Civil e 1o e 5° da
—
art. 832
Lei 8.009/1990
porque bens considerados impenhoráveis não se sujeitam à execução, devendo ser
reconhecido que o imóvel situado na SQN 409, Bloco C, Apt. 107, seria bem de família
da entidade familiar dos herdeiros, impenhorável, ainda que existam outros imóveis
no espólio;
(v)
do Código de Processo Civil — porque não se observou o
art. 805
princípio da menor onerosidade, tendo o espólio oferecido dois imóveis em
substituição sem que os credores fossem intimados a se manifestar;
(viii) arts. 870, 872, 873 e 891 do Código de Processo Civil — porque os
laudos oficiais de avaliação não teriam observado os requisitos legais (especialmente a
descrição do estado de conservação), sendo cabível nova avaliação para evitar
arrematação por preço vil;
(ix)
§ 2o, do Código de Processo Civil, e
—
art. 1.026,
Súmula no 98/STJ
porque a multa aplicada nos embargos de declaração seria indevida, dado o notório
propósito de prequestionamento.
As contrarrazões foram apresentada (e-STJ fls.
).
1.897/1.912
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1.918/1.920
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao julgamento do
recurso especial.
A irresignação merece prosperar em parte.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
competência para prosseguimento das execuções em face do espólio, à alegada
impenhorabilidade do bem de família e à validade das avaliações oficiais e à ausência
de ofensa ao princípio da menor onerosidade, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

“Como é cediço, a possibilidade de habilitação de crédito no
inventário não impede a continuidade das execuções movidas contra o
espólio, a critério do credor.” (e-STJ fls.
).
1.742/1.743
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

“No que se refere à alegação de que o imóvel situado na SQN 409,
Bloco C, Apt. 107, Brasília, DF, constitui bem de família, não restou
comprovado o atendimento aos requisitos do
o, da
art. 5
notadamente porque o espólio devedor possui
Lei no 8.009/90,
.”
outros imóveis
(e-STJ fls.
- grifou-se).
1.743/1.744

“Relativamente à insurgência quanto à avaliação dos imóveis,
reitere-se que não é possível o seu acolhimento a partir de laudos de
avaliação particulares, sem minuciosa impugnação quanto a
, que
eventual erro da metodologia empregada pelo oficial de justiça
goza de fé pública, segundo o
do CPC.”
art. 970,
(e-STJ fl. 1.744 - grifou-se).

Destaca-se que o tribunal de origem, ao decidir os embargos de declaração,
concluiu que as matérias foram expressamente enfrentadas, inexistindo vício de
omissão, inclusive reafirmando: a adequação da via executiva, a inexistência de
comprovação do bem de família diante da existência de outros bens, a não aplicação
do princípio da menor onerosidade diante da baixa liquidez e da oposição dos
credores e a suficiência da avaliação oficial.
É o que se extrai da seguinte passagem:

“Como já ressaltado desde a análise do pedido liminar, cujos
termos foram reafirmados no julgamento colegiado, quando não
viabilizado o pagamento amigável dos credores do espólio no
inventário, a via adequada para a satisfação forçada de suas
pretensões é a expropriação nas execuções e cumprimentos de
(ID no 56717981). Também restou expressamente assentado que o
sentença
juízo sucessório não configura juízo universal para as execuções contra o
espólio, como inclusive já esclarecido pelo próprio juízo sucessório. Assim,
não há que se falar em omissão quanto à incompetência do juízo da
execução para a prática de atos constritivos. Tampouco procedem as
alegações de omissão
,
quanto à impenhorabilidade do bem de família
pois, como expressamente analisado, não houve a comprovação do
.
atendimento dos requisitos para o seu reconhecimento
Igualmente, não há que se falar em inobservância do princípio da
menor onerosidade, eis que, conforme pontuado pelo credor, os outros
e seus valores não seriam
imóveis ofertados possuem baixa liquidez
suficientes à quitação do débito, o que motiva a sua oposição à substituição
da penhora (ID no 57732643). No mesmo sentido, foi expressamente
assentado não ser cabível acolher a mera insurgência da parte contra
a avaliação do oficial de justiça, sem minuciosa impugnação quanto
, que goza de fé pública”
a eventual erro de metodologia
(e-STJ fls.
- grifou-se).
1.826/1.827

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional — violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil —, agiu
corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do
julgado por via inadequada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022
Registra-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo Civil, o
art. 489
órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação
contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados
irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 1.034 do Código de Processo Civil,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
No tocante à violação dos arts. 1.997 do Código Civil e 642 do Código de
Processo Civil, verifica-se que o entendimento da Corte local está em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a habilitação
é uma faculdade do credor e, havendo divergência acerca da quitação, esta deve
prosseguir pela via própria (e-STJ fls. 1742).
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO.
FACULDADE DO CREDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA 284/STF.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se evidencia quando o órgão
julgador enfrenta os pontos essenciais, ainda que não rebata, um a um,
todos os argumentos deduzidos.
2. A ausência de indicação concreta do julgado antecedente impede a exata
compreensão da controvérsia relativa a preclusão pro judicato, atraindo, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. É possível a penhora direta de bens do espólio no cumprimento de
sentença, quando se trata de dívida do próprio de cujus, sendo a
habilitação do crédito no inventário medida facultativa ao credor.
Precedentes.
4 Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.789.157/RJ,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
27/10/2025,
30/10/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIDO. PENHORA POR
DÍVIDAS.
INAPLICABILIDADE. DO
ART. 642
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. É possível a penhora direta de bens do espólio quando consequente
Precedentes.
de dívidas contraídas pelo falecido.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.999.427/DF,
CUEVA, Terceira Turma, j.
– grifou-se).
6/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO
AO DO
ARGUIÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022 CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do agravo em recurso especial, por inexistir impugnação
específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso
especial. Reconsideração.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. 'A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da
partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao
credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede,
contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma
especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida
finalidade,
ou não é exigível' (RMS
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
58.653/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
. Incidência, na espécie, da
2/4/2019,
Súmula 83 do STJ. DJe de
4. Agravo interno provido para
4/4/2019)
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp 1612510 / MT, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
- grifou-se).
20/04/2020

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a ausência de
manifestação expressa dos herdeiros sobre requerimento de habilitação de
crédito em inventário judicial pode ser interpretada como concordância
tácita, permitindo o prosseguimento do pedido no juízo da ação de inventário.
2. O procedimento de habilitação de crédito em inventário é
faculdade assegurada ao titular de crédito não relacionado pelo
, cujo deferimento judicial não prescinde da existência de
inventariante
consenso entre as partes.
3. Por não ter natureza contenciosa, mas resultar na redução da esfera
jurídica dos herdeiros, a concordância exigida pelos arts. 642, §2o, e 643 do
Código de Processo Civil deve ser exteriorizada de forma inequívoca, não se
admitindo que a eventual inércia seja interpretada como concordância tácita.
4. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.176.470/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
11/3/2025,
18/3/2025

Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

"RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO
AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO
ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Decorre do
do CPC que o espólio responde pelas dívidas do
art. 597
falecido, determinação também contida no
do CC, sendo
art. 1.997
induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse
encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada
herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber.
Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor
da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do
espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674
do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um
dos herdeiros.
2. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.318.506/RS,
Turma, julgado em
DJe de
18/11/2014,
24/11/2014)

Com relação às alegadas violações aos artigos 870, parágrafo único, 873, I,
do Código de Processo Civil, as quais teriam ocorrido, conforme alega a parte
agravante, em razão da avaliação judicial destoar da avaliação particular apresentada,
verifica-se que inviável a análise da questão sem o revolvimento o conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula no 7/STJ.
O Tribunal de origem destacou que as avaliações privadas, da forma como
apresentadas, não são suficientes para afastar a avaliação realizada pelo oficial de
justiça com atribuição específica para tal, na medida em que os documentos juntados
pela parte agravante não são capazes de infirmar as conclusões do laudo elaborado
pelo oficial de justiça.
Nesse sentido, o Tribunal de origem fez constar expressamente, no acórdão
recorrido, que "[r]elativamente à insurgência quanto à avaliação dos imóveis, reitere-se
que não é possível o seu acolhimento a partir de laudos de avaliação particulares, sem
minuciosa impugnação quanto a eventual erro da metodologia empregada pelo oficial de
(e-STJ fls. 1744).
justiça, que goza de fé pública, segundo o
do CPC".
art. 970,
Na hipótese dos autos, alterar as conclusões do Tribunal de origem,
sobretudo no que se refere à ausência de elementos suficientes a afastar a avaliação
realizada pelo oficial de justiça, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula 7 desta Corte.
Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR
OFICIAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal destacou expressamente que não
houve comprovação de vício substancial, nem mesmo de erro ou dolo,
capaz de afastar a validade da avaliação feita pelo oficial de
justiça, de forma que não é cabível nova avaliação nos termos do
do CPC.
art. 873
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.923.213/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
24/11/2025,
27/11/2025

Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. DESNECESSIDADE
RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu, com base nos fatos
e provas, a atualidade e correção da avaliação do imóvel penhorado,
de modo que não se justificaria o pedido de nova avaliação. A
modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.744.363/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
15/3/2021,
7/4/2021

Ainda, o acórdão recorrido analisou a violação do
do Código de
art. 805
Processo Civil, afastando a alegada inobservância do princípio da menor onerosidade,
tendo em vista que os outros imóveis ofertados possuem baixa liquidez e seus valores
não seriam suficientes à quitação do débito.
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
se revela incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir
da moldura fática assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo
fático estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão
desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Quanto à violação do
do Código de Processo Civil e dos arts. 1o e 5°
art. 832
da
a Corte local conclui pela ausência de provas necessárias ao
Lei 8.009/90,
reconhecimento da alegada condição de bem de família impenhorável do imóvel
localizado na SQN 409, Bloco C, Apt. 107,
tendo em vista a existência de
Brasília/DF,
outros bens de titularidade do espólio:

"No que se refere à alegação de que o imóvel situado na SQN 409,
Bloco C, Apt. 107, Brasília, DF, constitui bem de família, não restou
comprovado o atendimento aos requisitos do
o, da
art. 5
Lei no 8.009/90,
notadamente porque o espólio devedor possui outros imóveis" (e-STJ fls.
1743).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a proteção
conferida pela
pode ser invocada pelo espólio e não exige que o
Lei no 8.009/1990
bem seja o único de titularidade do devedor, bastando que reste comprovada a sua
destinação à moradia da entidade familiar.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE
FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR.
DOAÇÃO CONSIDERADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO
NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CREDOR QUE NÃO AFASTA A PROTEÇÃO
LEGAL.
ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO REAL DE
LEI No 8.009/1990.
HABITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
E
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
RECONHECIDAS.
EFEITO
SUSPENSIVO
DEFERIDO.
MULTA
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA.
1. O reconhecimento de fraude à execução não descaracteriza a natureza de
bem de família do imóvel, se demonstrado que a destinação residencial
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

existia antes da alienação e permaneceu inalterada após a doação, hipótese
em que subsiste a proteção da Lei no 8.009/1990.
2. A unicidade do patrimônio não é requisito para a incidência da
impenhorabilidade, bastando que o imóvel efetivamente sirva de
O critério do parágrafo único do
o da
residência à família.
art. 5
aplica-se apenas quando mais de um imóvel é
Lei no 8.009/1990
simultaneamente utilizado como moradia.
3. Recurso especial tempestivo interposto sob a gratuidade de justiça e por
parte legitimada, atendendo aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade.
4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a concessão
de efeito suspensivo para impedir a hasta pública do imóvel destinado à
moradia da entidade familiar, sob pena de grave violação ao direito
fundamental à moradia e de irreversibilidade do prejuízo.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente incide em caso de
art. 1.026,
nítido intuito protelatório, hipótese não configurada quando os embargos de
declaração buscam prequestionar matéria de direito federal. Incidência da
Súmula 98/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel sub judice, deferir efeito
suspensivo e afastar a multa aplicada nos embargos de declaração."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.863.717/MG,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
27/10/2025,
30/10/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não se exija que o imóvel a ser designado como bem de
família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, é
necessário que esse imóvel sirva de residência para a família ou que
seus frutos sirvam para a subsistência desta, devendo a
impenhorabilidade recair apenas sobre um único imóvel.
2. A decisão recorrida se manifestou robustamente sobre a questão, tendo
registrado que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento
dos requisitos necessários ao reconhecimento do imóvel como bem de
família, além de ter verificado a existência de indícios de que o agravante
agiu de maneira imprópria para ocultar patrimônio da empresa INDIANA
AGRI, da qual era um dos sócios.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à ausência
de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade
do bem de família demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por
força da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.583.241/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
25/8/2025,
28/8/2025

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRESTO.
ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA. AUTOR DA
HERANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. MORADIA. IRMÃOS. HERDEIROS.
PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo o arresto sobre imóvel pertencente ao espólio para garantir
pagamento de dívida.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o imóvel residencial pertencente ao espólio, no qual
residem herdeiros do falecido, pode ser objeto de constrição judicial para
garantir dívida contraída pelo autor da herança, ou se o bem está protegido
pela impenhorabilidade do bem de família.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/1990,
visa a proteger a moradia, sendo oponível em qualquer processo de
execução, salvo exceções legais.
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

4. A transmissão hereditária não desconfigura a natureza de bem de
família, desde que mantidas as características de imóvel residencial
próprio da entidade familiar.
4.1. A proteção do bem de família se estende ao espólio, podendo ser
invocada pelos herdeiros, mesmo na ausência de partilha formal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em
questão, determinando-se o cancelamento do arresto.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família se aplica ao
espólio, desde que o imóvel seja utilizado como residência familiar. 2. A
ausência de partilha formal não afasta a proteção do bem de família."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 3o e 5o; Código
Lei n. 8.009/1990,
Civil, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Marco
REsp 1.960.026/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em
11.10.2022;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp 1.341.070/MG,
julgado em 03.09.2013."
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.111.839/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
6/5/2025,
14/5/2025

Com efeito, o recorrente requereu a análise dos elementos probatórios
pertinentes a condição de residência familiar. Em hipóteses ordinárias, eventual
necessidade de reexame da prova poderia ensejar o retorno dos autos à instância de
origem para novo julgamento à luz da orientação desta Corte.
Ocorre que, durante a tramitação dos recursos interpostos contra a decisão
que afastou a impenhorabilidade sobreveio a arrematação do imóvel, posteriormente
considerada perfeita e acabada, com a expedição da carta de arrematação e da ordem
de
de posse, nos termos do
do Código de Processo Civil.
entrega/imissão
art. 903
Nesse contexto, ainda que se cogitasse da necessidade de reavaliação da
prova quanto à destinação residencial do bem e a manutenção de sua condição com o
falecimento da parte devedora, a cassação do acórdão recorrido para tal finalidade não
se mostraria útil no âmbito destes autos, diante da consolidação da arrematação e da
estabilidade própria dos atos expropriatórios já aperfeiçoados.
A eventual desconstituição da arrematação ou o reconhecimento de efeitos
indenizatórios
demandaria
cognição
mais
ampla
e
contraditório
específico, providências que não se compatibilizam com a via estreita do recurso
especial ou com o procedimento executivo, conforme o
§4o, do Código de
art. 903,
Processo Civil.
Assim, sem afastar a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à
amplitude da proteção conferida ao bem de família, verifica-se que, no caso concreto,
não há violação dos arts. 1o e 5o da
e 832 do Código de Processo
Lei no 8.009/1990
Civil, devendo eventual controvérsia residual ser deduzida pela via processual
adequada, caso assim entendido.
Por fim, com razão o recorrente, pois, na hipótese dos autos, é inviável a
imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de ser cabível a multa em apreço quando presente o intuito
manifestamente procrastinatório na oposição de declaratórios.
Contudo, se demonstrado que a parte buscava o prequestionamento da
matéria federal, os embargos de declaração não podem ser considerados protelatórios,
nos termos da Súmula no 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

Confiram-se:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
MULTA DO
§ 2o, do NCPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.062,
CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N.o 98 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem
influir no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com
fundamento na violação do
do NCPC, devem os autos retornar
art. 1.022
para que os temas sejam analisados e solvidos.
3. O entendimento desta Corte é no sentido de ser descabida a multa
prevista no
§ 2o, do NCPC, quando previsível o intuito de
art. 1.062,
prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o
andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese
de cabimento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula no 98/STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.563.279/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

No caso, a Corte de origem concluiu pela inexistência de vícios passíveis de
correção por meio de aclaratórios e aplicou a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC. No entanto, não justificou os motivos pelos quais entendeu estar presente o
intuito manifestamente protelatório dos aclaratórios opostos.
Desse modo, o acórdão destoa da jurisprudência desta Corte Superior,
atraindo a incidência da Súmula no 98/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a
condenação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:08
Código de Controle do Documento: 8308730e-fbdc-4d50-a242-cf4fef912aac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.040 / DF
Número Registro: 2025/0183045-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146687120098070007 07019474220248070000 146687120098070007 7019474220248070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
MARIANA RODRIGUES GUERRA - DF037215
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO GUSTAVO ALVES COELHO - DF018903
IVAN MACHADO BARBOSA - DF020432
RODRIGO FARIA ALMEIDA - DF025576
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
AGRAVADO
: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: REILOS MONTEIRO - DF022612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA55296889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 35e913d9-6002-4c54-be75-163c1d99491a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
17/03/2026
23/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 35e913d9-6002-4c54-be75-163c1d99491a